Tribunal: TJES
Processo: 5001846-03.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001846-03.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001846-03.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. Acórdão ID 2118604 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, reformando a r. sentença do Juízo
a quo
para reduzir o valor da multa controvertida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (ID 2242715), o recorrente aduz que o v. acórdão foi omisso, uma vez que afastou a aplicação do Decreto Municipal sem observar a cláusula de reserva de plenário, bem como por haver deixado de aplicar o IPCA-E, conforme pacificado pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905).

Intimado, o embargado pugnou pela manutenção do v. acórdão na íntegra (evento 2395453).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
CONHECER dos aclaratórios e a estes NEGAR PROVIMENTO
, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001846-03.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. Acórdão ID 2118604 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, reformando a r. sentença do Juízo
a quo
para reduzir o valor da multa controvertida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (ID 2242715), o recorrente aduz que o v. acórdão foi omisso, uma vez que afastou a aplicação do Decreto Municipal sem observar a cláusula de reserva de plenário, bem como por haver deixado de aplicar o IPCA-E, conforme pacificado pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905).

Intimado, o embargado pugnou pela manutenção do v. acórdão na íntegra (evento 2395453).

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via.

Quanto ao questionamento do índice de correção monetária aplicado pelo Juízo
a quo
, por considerar a parte embargante que o IPCA-E seria o índice correto a ser aplicado, visto ser entendimento pacificado pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), tenho que mencionado questionamento
não
prospera.

Isto porque, apesar de os consectários legais se tratarem de matéria de ordem pública, discutíveis a qualquer tempo, há um limite para sua apreciação, de modo a evitar o questionamento
"ad eternum"
. Como entende o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a tese de afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973, pois o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de matéria suscitada apenas nos
embargos

declaratórios, em evidente
inovação

de tese
recursal
, não caracteriza omissão.
Precedentes: AgInt no AREsp 995.381/BA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/5/2017; EDcl no REsp 1.643.250/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017 (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017) (ementa parcial – destaquei).

Nesse sentido mostra-se descabida a existência da alegada omissão, porquanto as matérias relativas aos índices monetários e de juros de mora não foram questionados em grau de apelação, de modo que não podem ser, agora, inaugurados nesta via recursal. A via recursal é uma via de reexame, de devolução, como diz o Código, não de inauguração de novas questões, o que geraria um processo sem fim.

Com efeito, ventilar essas questões apenas em sede de embargos de declaração revela-se evidente
inovação

recursal
, mostrando-se inviável a sua análise, tendo em vista a preclusão ocorrida.

Noutra vertente, os aclaratórios também dizem respeito, como dito, a suposta inobservância da cláusula de reserva de plenário.

Em suas razões recursais, o Município embargante sustenta que o julgado é omisso, pois, ao alterar o valor da multa aplicada, afastou a incidência dos dispositivos veiculados no Decreto Municipal nº 11.738/2003 e em suas alterações subsequentes, que estabelecem a dosimetria da sanção pecuniária aplicada, sem proceder ao controle difuso/incidental de constitucionalidade de tais enunciados, violando o princípio da reserva de plenário estampado no art. 97, da Constituição Federal e o enunciado da Súmula Vinculante de nº 10, do E. STF.

Estas, no entanto, não foram as conclusões a que cheguei reapreciando o julgado embargado, pois, em momento algum, esta Corte afirmou, de modo explícito, a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou afastou sua aplicação ao caso vertente com esteio em norma constitucional, de modo que não se configurou hipótese de controle implícito de sua compatibilidade com a Constituição Federal, afastando, assim, eventual necessidade de remessa do feito para manifestação do órgão plenário do E. TJES.

Ao contrário, esta Corte realizou controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Tal entendimento inclusive é consolidado nesta Corte, vejamos:

(...) Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, 'caput', do CDC (...).
(TJES, Apelação n.º 0025922-50.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 02/04/2019).

_________________

(...) 2. A não aplicação da legislação municipal [na presente hipótese] decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189013733, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020)

______________

(...) 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Assim, inexiste omissão a ser sanada. É necessário ressaltar, ainda, que o natural inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da matéria de forma contrária aos anseios do recorrente não pode ser tachada de omissão.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi apreciada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL –
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO –
REDISCUSSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material e contradição.

2
.
Pecha de omissão afastada quando as matérias relativas aos índices de correção monetária sequer foram questionadas em grau de apelação, sendo inviável seu reexame apenas agora, na via dos aclaratórios, por caracterizar evidente inovação recursal. Precedente do Col. STJ.

3
.
É assente neste E. TJES que se constata violação a cláusula de reserva de plenário somente quando houver declaração explícita de inconstitucionalidade ou ato normativo. No caso, o órgão colegiado não afastou a aplicação da lei com lastro em eventual incompatibilidade com o texto constitucional, mas exerceu juízo de legalidade sobre o ato normativo, a fim de aferir se a sanção imposta era razoável e proporcional à infração.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.